Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720196-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Ordinária n. 0705586-48.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159448142 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, objetivando a anulação e obtenção da pontuação correspondente à questão 57 impugnada pelo autor ou a suspensão do cronograma do concurso público regido pelo Edital 1/2022, referente à prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF (código 103), assegurando a reclassificação do agravante e o seu chamamento para o curso de formação. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que participou do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF (código 103), sob a inscrição de n° 0310101506, regido pelo Edital n° 001/2022, publicado em 18/11/2022, concorrendo às vagas na modalidade de ampla concorrência. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja anulada a questão 57, da prova tipo “A”, do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF, acarretando a majoração da nota do requerente para que seja oportunizada a sua convocação para o curso de formação e prosseguimento no certame; ou, alternativamente, seja suspenso o presente concurso público regido pelo Edital 1/2022, somente no que se refere ao cargo de código 103, até que seja analisado o mérito da questão no processo, tendo em vista que o resultado final do certame tem como data provável o dia 30 de maio de 2023, enquanto a convocação para o curso de formação ocorrerá, em primeira chamada, no dia 05/06/2023. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência recursal e o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados aos IDs 47029062 e 47029064. Consoante a r. decisão exarada no ID 47232344, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar não configurada a probabilidade do direito invocado no agravo de instrumento. O agravante formula pedido de reconsideração da decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 47246487), a fim de garantir que sejam computados os pontos referentes à questão 57, da prova tipo “A”, do concurso público para provimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF, sob o argumento de que esta Relatoria deferiu a pontuação relativa à mencionada questão à outra candidata, no Mandado de Segurança n. 0720362-10.2023.8.07.0000. Nesses termos, postula a reconsideração da decisão exarada por esta Relatoria no ID 47232344, a fim de que seja concedida a liminar recursal pleiteada. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal no caso em apreço. Inicialmente, concedida parcialmente a liminar pleiteada no Mandado de Segurança n. 0720362-10.2023.8.07.0000, mencionado pelo recorrente (ID 47246496), houve imediata reconsideração da citada decisão, por esta Relatoria, conforme é possível depreender a partir da leitura da decisão de ID 47240117 daqueles autos. Dessa forma, não há que se falar em contradição entre os posicionamentos adotados, tampouco em necessidade de reconsideração da decisão exarada no ID 47232344 do presente agravo de instrumento. Assente-se, assim, que o agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão de ID 47232344, não estando configurada a probabilidade do direito invocado. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante no ID 47246487. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 às 17:17:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora